Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO CESARIANA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE.
1. É abusiva a exigência de cumprimento de prazo de carência superior a 24 horas para cobertura de parto cesariana em caráter de urgência (Lei no 9.656/98 12 V c/c 35-C).
2. Negou-se provimento ao apelo.